Tribunal: TJES
Processo: 5013436-68.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013436-68.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONEXÃO PROBATÓRIA E INTERSUBJETIVA COM CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória e o Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma Comarca, relativo à queixa-crime por injúria, difamação e ameaça. O Juizado Especial suscitou o conflito ao reconhecer conexão com representação criminal em trâmite na Vara Criminal, com inversão dos polos e apuração também do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), cuja pena máxima supera o limite legal do JECRIM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir a jurisdição competente para processar e julgar as ações penais conexas, diante da existência de reciprocidade entre as partes e da presença de crime cuja pena extrapola a competência do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada conexão intersubjetiva por reciprocidade (art. 76, I, CPP) e conexão probatória (art. 76, III, CPP), diante da existência de feitos com mesmas partes, em polos invertidos, e fatos originados do mesmo contexto fático.

O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), apurado na Vara Criminal, possui pena máxima de 8 anos, afastando a competência do JECRIM, conforme art. 61 da Lei 9.099/95.

A competência do Juizado Especial é relativa, admitindo deslocamento por conexão, conforme entendimento do STF (ADI 5264/DF).

Aplicação do art. 78, IV, do CPP, para prevenir decisões conflitantes e assegurar economia processual, fixando a competência da jurisdição comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória.
[-]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para julgar procedente o conflito para declarar o Juízo de direito da 4ª Vara criminal de Vitória competente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5013436-68.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos da Queixa-Crime nº 5041676-29.2024.8.08.0024.

Os autos foram inicialmente distribuídos à 4ª Vara Criminal de Vitória, que declinou da competência para os Juizados Especiais Criminais, sob o fundamento de que o somatório das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos imputados (difamação, injúria e ameaça) não ultrapassaria o patamar de 02 (dois) anos.

Recebidos os autos, o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal (Suscitante) acolheu manifestação do Ministério Público e suscitou o presente conflito. Argumentou, em síntese, haver conexão probatória e intersubjetiva por reciprocidade com a Representação Criminal nº 5048284-43.2024.8.08.0024, em trâmite na 4ª Vara Criminal (Suscitado), na qual figuram as mesmas partes em polos invertidos, apurando-se, além dos crimes contra a honra e ameaça, o delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), cuja pena máxima excede a competência do JECRIM.

O Juízo Suscitado (4ª Vara Criminal), por sua vez, recusou a conexão e determinou a devolução dos autos ao Juizado Especial.

Por fim, em despacho (id. 15688511), o Eminente Relator determinou a remessa do feito à 4ª Vara Criminal de Vitória/ES para deliberar, em caráter provisório, sobre eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC, bem como encaminhou os autos aos juízos em conflito para ciência e eventual manifestação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pela procedência do conflito para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória.

A controvérsia cinge-se à existência de conexão que justifique a reunião de processos e o deslocamento da competência do Juizado Especial para a Justiça Comum.

Compulsando os autos, verifica-se que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Vitória a Representação Criminal nº 5048284-43.2024.8.08.0024. Neste feito, as partes são as mesmas, porém em polos invertidos (Wesley contra Evilásio), e os fatos decorrem do mesmo contexto fático: um desentendimento ocorrido em 17 de setembro de 2024, envolvendo reforma em apartamento.

Naquela representação que tramita na Vara Criminal, imputa-se à outra parte, além de crimes de menor potencial ofensivo, o delito de
Denunciação Caluniosa (art. 339 do Código Penal)
.

A pena máxima cominada ao crime de denunciação caluniosa é de 08 (oito) anos de reclusão, o que afasta, por si só, a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do instituto da conexão, disciplinado pelo art. 76 do Código de Processo Penal, que se manifesta,
in casu
, sob duas modalidades distintas. A primeira,
conexão intersubjetiva por reciprocidade
(art. 76, I, do CPP), verifica-se diante da prática de infrações por diversas pessoas, umas contra as outras, dentro do mesmo contexto fático.

A segunda,
é
conexão probatória ou instrumental
(art. 76, III, do CPP), emerge quando a prova de uma infração influi diretamente na de outra.

Na hipótese dos autos, a aferição da veracidade das imputações constantes na queixa-crime revela-se premissa indispensável para a caracterização, ou não, do delito de denunciação caluniosa, objeto da representação em trâmite na Vara Criminal.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a competência do Juizado Especial Criminal é de natureza relativa, permitindo-se o seu deslocamento para o Juízo Comum quando houver conexão com crimes que não sejam de menor potencial ofensivo.

Eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) É relativa a competência dos Juizados Especiais Criminais, pela qual se admite o deslocamento da competência, por regras de conexão ou continência, para o Juízo Comum ou Tribunal do Júri, no concurso de infrações penais de menor potencial ofensivo e comum.(...) (STF - ADI: 5264 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Portanto, diante da
vis attractiva
da jurisdição comum e da necessidade de julgamento simultâneo para evitar decisões contraditórias e garantir a ampla defesa e a economia processual, a reunião dos feitos perante a Vara Criminal é medida que se impõe.

Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevalecendo a competência da jurisdição comum sobre a especial quando não for possível o julgamento separado sem prejuízo à unidade do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para declarar competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA (Suscitado)
para processar e julgar o feito, devendo-se promover a reunião com os autos conexos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.